Tribunal: TJSP
Processo: 1011769-86.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Preliminares. Cerceamento de defesa. Decisão surpresa. Não ocorrência. Alegação de julgamento extra petita. Descabimento.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de ato jurídico cumulada com danos morais e repetição de indébito. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com apresentação de contrato assinado pela requerente. Crédito em conta de titularidade do

Ementa:
Preliminares. Cerceamento de defesa. Decisão surpresa. Não ocorrência. Alegação de julgamento extra petita. Descabimento.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de ato jurídico cumulada com danos morais e repetição de indébito. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com apresentação de contrato assinado pela requerente. Crédito em conta de titularidade do apelante infirmando tese autoral de desconhecimento do contrato. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Inexistência de ilícito que configure dano moral. Cobrança legítima. Exercício regular do direito. Sentença mantida. Recurso improvido.